Tribunal: TJDFT
Processo: 0738563-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - NÃO ENTREGA DE PRODUTO. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANOS MORAIS INEXISTENTES – MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de violação dos atributos da personalidade, de ordem a autorizar condenação em dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (STJ, AgRgREsp no 403.919/RO, Quarta Turma, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 23/6/03).
2. In casu, narra o autor que, em 21/05/2020, adquiriu o refrigerador Brastemp Frost Free Inverse, no valor de R$ 3.473,10, mas que o mesmo não foi entregue. Afirma que o valor pago foi revertido em crédito, mas que solicitou a devolução da referida quantia, o que somente ocorreu em 31/08/2020. Requer a condenação do réu no pagamento de R$ 165,59, referentes à atualização monetária da quantia paga, e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu na restituição de R$ 165,59, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. Incontroverso o fato de que o autor adquiriu refrigerador Brastemp pelo preço de R$ 3.473,10 (ID 22868459), mas que o mesmo não foi entregue no endereço indicado. Incontroverso também que a compra foi cancelada em 07/07/2020 e que a quantia paga foi restituída em 31/08/2020 (ID 22868481).
4. Inobstante a falha na prestação dos serviços, uma vez que o produto não foi entregue, verifica-se que a compra foi cancelada e a quantia paga devidamente restituída ao consumidor, sem que houvesse maiores desdobramentos capazes de macular a honra do consumidor.
5. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
6. No caso, não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte autora, muito menos que ela tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem estar.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor do proveito econômico almejado (R$ 6.000,00).